Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0711247-62.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: BARBARA SENA MORAIS GRATAO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF, DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Bárbara Sena Morais Gratão contra ato reputado ilegal praticado pelo Diretor Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde e pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante, em síntese, que participa de processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Médica da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, com opção na área de Clínica Médica, Hospital Regional do Gama, Edital n° 01 – RM -1/SES-DF/2023. Relata que obteve êxito em todas as fases do certame, alcançando o 16o lugar na ordem de classificação, e que a candidata Carolline Damas de Andrade Oliveira, que estava concorrendo ao mesmo tipo de residência que a Impetrante e foi classificada na 15a posição, apresentou carta de desistência de vaga, o que fez exsurgir o direito subjetivo à nomeação da Impetrante. Narra que a Autoridade Coatora, no uso de suas atribuições, tornou pública a realização de processo seletivo para o ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, para o qual a Impetrante se inscreveu na residência de clínica médica do Hospital Regional do Gama, com previsão total de 12 vagas. Esclarece que de acordo com o item 22.3 do edital, o processo seletivo tem validade até 31.3.2023, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública. Registra que o processo seletivo teve as convocações realizadas normalmente, sendo que, em 15 de março de 2023, foi comunicada a convocação de Carolline Damas de Andrade Oliveira, ocupante da 15a posição. Assevera que Carolline apresentou desistência, pois estava inscrita no segundo ano da mesma residência, o que demonstra o direito de a Impetrada assumir a 15a posição e ter sua convocação executada. Aduz que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua classificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação, direito subjetivo à nomeação. Por fim, requer a concessão de liminar, para determinar à Autoridade Coatora a imediata convocação da Impetrante para assumir a vaga na residência médica no Hospital Regional do Gama, na área da Clínica Médica. No mérito, pede que seja confirmada a liminar concedida. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, dispõe que: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Pretende a Impetrante a concessão de liminar que lhe garanta o direito de ser convocada para assumir vaga no processo seletivo de residência médica no Hospital Regional do Gama, na área Clínica Médica, tendo em vista a existência de vaga decorrente de desistência de outra candidata e o fato de ela ser a próxima na lista na ordem classificatória. É cediço que no Mandado de Segurança é fundamental a existência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Na hipótese, no entanto, a Impetrante se limitou a alegar que há ofensa a direito líquido e certo, sem, contudo, anexar a documentação necessária para comprovar a desistência da candidata que lhe antecedia na ordem de classificação. Analisando os autos, constata-se que a Impetrante juntou, tão somente, WhatsApp com conversa entre ela e a candidata Carolline Damas de Andrade Oliveira (15a posição), no qual informa a intenção de desistir da vaga, por estar ocupando outra. Juntou, ainda, termo de convocação para a ocupação da vaga e parecer referente ao processo seletivo anterior (Id. 4505132, p. 10), todavia, não há nos autos termo de desistência da candidata Carolline Damas de Andrade Oliveira, documento imprescindível para a caracterização do alegado direito líquido e certo. Como se vê, a documentação trazida pela Impetrante não demonstra que houve violação a direito líquido e certo, demandando, pois, dilação probatória. No entanto, o mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que deveria a Impetrante ter trazido aos autos todas as informações possíveis, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios. Assim, não tendo a Impetrante se desincumbido do ônus que lhe é atribuído, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. Custas finais pela Impetrante, com exigibilidade suspensa, em decorrência da gratuidade de justiça que ora lhe concedo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora